Tribunal: TJSP
Processo: 0023706-96.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2015-08-11

Ementa:
embargos de declaração – Interposição fundada no artigo 535, inciso II, do Código de Processo Civil – Alegação de omissão – Caráter infringente – Não reconhecimento de vício que enseje declaração – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2015.0000569652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no 0023706-
96.2013.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado DAMARIS GIOIELLI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 11 de agosto de 2015.
Fermino Magnani Filho
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0023706-96.2013.8.26.0053/50000 - Voto no 18322 Página 2 de 5
VOTO No 18322
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0023706-96.2013.8.26.0053/50000
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL
EMBARGANTE(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO(S): DAMARIS GIOIELLI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Interposição fundada no
artigo 535, inciso II, do Código de Processo Civil

Alegação de omissão
Caráter infringente
Não
reconhecimento de vício que enseje declaração Embargos
rejeitados.
Vistos.
A Fazenda Paulista embargou o acórdão de fls 137/150,
com fundamento no artigo 535, inciso II, do Código de Processo Civil,
reclamando declaração sobre os seguintes tópicos: a) inocorrência de
prejuízos; b) ocorrência de reestruturação da carreira; c) aplicação da Lei
11.960 mesmo após a declaração de sua inconstitucionalidade por
arrastamento (petição de fls 153/167).
Recurso tempestivo.
A parte contrária foi previamente intimada sobre o caráter
infringente destes embargos (fls 169/170). Manifestou-se sustentando
em síntese ausência de omissão no Acórdão (fls 173/).
É o relatório.
À letra do artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo
Civil, o cabimento dos embargos de declaração é restrito às hipóteses de
obscuridade, contradição ou omissão, na sentença ou no acórdão, de
ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. A Lei
8.950/1994 baniu a hipótese de dúvida, certamente por sobrepor-se
àqueles três outros casos. A rotina judiciária, porém, tem revelado a
utilização desse incidente processual como artifício para forçar a subida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0023706-96.2013.8.26.0053/50000 - Voto no 18322 Página 3 de 5
de recursos aos Tribunais Superiores. E isso, quando os embargos não
traem viés de infringência.
Balizou a 4a Câmara do Eg. Tribunal de Justiça da Bahia
que a finalidade dos embargos de declaração é garantir a harmonia
lógica, a inteireza e a clareza da decisão embargada, eliminando óbices
que, dificultando a compreensão, comprometam a eficaz execução do
julgado (Apelação no 448/88, relator Desembargador Paulo Furtado,
Adcoas 1989/123.721).
Há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões
relevantes para o julgamento, valendo a ressalva de que inexiste omissão
suprível através de embargos declaratórios se se trata de matéria cuja
apreciação dependia de provocação da parte, que não ocorreu (José
Carlos Barbosa Moreira - Comentários ao Código de Processo Civil,
volume V, 13a edição, página 557, Forense, 2006). Acrescente-se a
cautela jurisprudencial, ilustrada em precedente colhido na 6a Câmara do
Eg. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: [Os embargos
declaratórios] não servem para compelir o Juízo a responder,
localizada e individualmente, a cada argumento ou alegação das partes,
o que não é obrigação do julgador, a quem mais não se exige do que a
suficiente e racional motivação do decisum (Emb. Decl. na Apel. no
587.049.8000, relator Desembargador Adroaldo Furtado Fabrício;
RJTJRS 131/251). Ainda no Sul, colhe-se na 1a Câmara do Eg. Tribunal
de Justiça de Santa Catarina que não se deve confundir omissão no
pronunciamento com a omissão da motivação. A omissão deve recair
sobre as conclusões da demanda e não sobre suas razões. O ponto
omisso a que se refere o art. 535, II, do CPC, é o que recai sobre a parte
dispositiva do julgado, ou seja, sobre o ponto que deveria ser decidido e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0023706-96.2013.8.26.0053/50000 - Voto no 18322 Página 4 de 5
não foi. Não diz respeito aos argumentos das partes que podem ser
modificados ou rejeitados implicitamente (Emb. Decl. no Agr. Instr. no
3.432, relator Desembargador Osny Caetano, j. 17/04/1986).
Finalizando co'a jurisprudência paulista: Nem sempre usará
o acórdão as expressões que a parte desejaria fossem utilizadas, nem
sequer fará uso dos argumentos pretendidos, e sequer se poderia
compelir seu relator a proferir o voto, como o faz o perito, por meio de
resposta a quesitos. A complexidade do ato de julgar é bem maior. Uma
só coisa se exige do juiz: esteja a decidir de acordo com sua consciência
e a tornar efetiva a norma abstrata como julga consigo mesmo que o
deva fazer. O legislador processual impõe-lhe apenas exponha os seus
motivos. A fundamentação, entretanto, é ato pessoal, e a dialética do
advogado não pode ser emprestada ou cedida ao juiz, nem jamais
exigida dele (Emb. Decl. no 54.301-1, 8a Câmara do TJSP, relator
Desembargador Fonseca Tavares, j. 29/05/1985; RJTJSP 97/372).
Já o caráter infringente tem sido admitido em regime
especialíssimo, por exemplo, quando a modificação figure conseqüência
inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou
contradição do ato embargado (STF-1a Turma, Agr.Instr. no 495.880 -
Agr.Reg.-Emb. Decl., relator Ministro Cezar Peluso, j. 28/03/2006, apud
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 40a edição,
página 719, nota 535:6, Saraiva, 2008). Mas a regra é que os embargos
não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e
requerer sua alteração: Não compete ao recurso de embargos de
declaração intentar a correção do suposto erro jurídico do acórdão
embargado, em juízo de reconsideração (STF-Plenário, Emb. Decl. no
RE no 98.551-4, relator Ministro Rafael Mayer, j. 27/02/1985; RT

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0023706-96.2013.8.26.0053/50000 - Voto no 18322 Página 5 de 5
599/262).
Postas essas considerações iniciais, não se reconhece, no
caso dos autos, a ocorrência de defeitos que legitimem o acolhimento
dos embargos declaratórios. A redação do acórdão é inteligível, o
julgamento completo. Seja de modo explícito ou implícito segundo a
técnica do raciocínio lógico-jurídico, ordenando premissas maiores e
menores, questões prejudiciais ou meramente incidentais e ainda que
sem apego às expressões que as partes gostariam que fossem utilizadas,
estão racionalmente ponderados todos os argumentos relevantes, de fato
e de direito, debatidos na etapa recursal (valendo aqui o aforismo tantum
devolutum quantum appellatum). Há coerência entre a fundamentação e
a parte dispositiva do julgado. Refuta-se o eventual intuito infringencial.
Por meu voto, rejeito os embargos de declaração.
Ficam as partes e respectivos procuradores cientificados que
eventuais recursos interpostos contra esta decisão poderão ser
submetidos a julgamento virtual nos termos do artigo 154 e parágrafos,
do Código de Processo Civil. Eventual oposição deverá ser formalizada
no momento de sua interposição ou resposta (Resolução TJSP no
549/2011). O silêncio será interpretado como anuência ao julgamento
virtual.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator